Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COBRANÇA. MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO À PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DA EMISSÃO DA CÁRTULA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exposição e a comprovação da causa debendi não são requisitos da ação monitória fundada em cheques prescritos, proposta contra o emitente, visto que, nesse caso, a apresentação das cártulas é o bastante para comprovar a relação jurídica existente entre as partes e o débito (Súmula 531 do STJ).
2. Nada obstante a perda da força executiva, a natureza autônoma e abstrata do cheque serviu de prova à constituição do crédito, vez que as cártulas foram efetivamente emitidas.
3. Os depósitos noticiados pela ré-apelante não tiveram como beneficiária a autora-apelada, sendo tais pagamentos feitos em favor de terceiro estranho à demanda. Não implica, pois, quitação, remanescendo à portadora atual das cártulas, credora de boa-fé, o direito de exigir o pagamento integral do débito.
4. Competia à apelante impugnar os cálculos referentes aos juros e correção monetária em seus embargos, instruindo-os com memória dos valores que entendesse corretos, ônus do qual não se desincumbiu no momento oportuno. Inteligência do art. 702, § § 2o e 3o, do CPC.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 942), sedimentou o entendimento de que, em cobrança de cheque, os juros de mora devem ser contados a partir da primeira apresentação do título à instituição financeira sacada ou Câmara de compensação, e a correção monetária, desde a data de emissão estampada na cártula, situação observada nos autos.
6. Apelação conhecida e não provida.